Tribunal: TJES
Processo: 0001047-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001047-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA MARCIO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001047-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA MARCIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Se a versão dos réus encontra suporte unicamente em suas palavras, manifestamente contraditórias, deve ser dado maior valor ao depoimento dos policiais participantes da diligência que culminou na prisão de ambos. Aliás, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

2.

Apelo ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001047-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA MARCIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES que absolveu o réu
Rafael Oliveira Márcio
da prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, sustenta o

MP que as provas seriam suficientes à condenação do réu.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2016, na Rodovia Serafim Derenze, Bairro Santo Antônio, neste município, o denunciado Wallace e Rafael Oliveira Márcio, conscientemente e em comunhão de vontades, mediante grave ameaça, efetivada pela simulação de arma de fogo, subtraíram um automóvel marca Fiat, modelo Uno Mille, ano 2012, de cor branca, placas ODK-3798 da vítima Valdir oliveira Nunes Junior.

Revelam os autos que, por volta das 14:30h, os acusados dirigiram-se até o bairro de Santo Antônio, Vitória/ES, onde encontraram a vítima Valdir Oliveira Nunes Jr., que trabalhava como motorista de “Uber” e aguardava um chamado, quando o denunciado Wallace e Rafael se aproximaram do veículo e, na posse de instrumento que parecia ser arma de fogo, anunciaram a roubo, ocasião em que a vítima entregou o veículo e seus pertences, carteira e documentos pessoais.

Autoria
e
materialidade
restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de reconhecimento de pessoa por Fotografia à fl. 17, Boletim de Unificado de fls. 34/39, Auto de Apreensão à fl. 58, Auto de Entrega à fl. 61, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A despeito da conclusão encampada na origem, os policiais participantes da diligência foram firmes tanto na esfera inquisitorial quanto em juízo
ao apontarem
que
Rafael

participou da prática do delito descrito na denúncia.

Ainda, a vítima
Valdir Oliveira Nunes
, ouvido em Juízo, informou:

que era motorista de aplicativo Uber e estava na pracinha de Caratoira quando chegaram dois jovens e anunciaram o assalto, colocando a arma na cabeça do declarante; que apenas um dos elementos estava armado; que mandaram o declarante passar tudo e entregar dinheiro, celular e documentos; que o informante entregou tudo como determinado, saiu do veículo, foi revistado pelos réus e, sob ameaça de morte, mandaram o informante sair devagar do local; que os dois réus entraram no veículo do declarante e saíram do local; que os fatos ocorreram por volta das 14hrs; que depois o veiculo foi encontrado; que o veiculo do informante foi utilizado num assalto no bairro Santo Antônio; que a polícia conseguiu perseguir os autores desse roubo e detiveram duas pessoas que essas duas pessoas detidas foram as mesmas que haviam assaltado o declarante; que o declarante foi na Delegacia e reconheceu um dos assaltantes como autor do roubo que fora a vítima; que durante a perseguição o outro elemento foi baleado e estava hospitalizado que o informante reconheceu o outro assaltante baleado por meio de fotografia; que o declarante recuperou o veículo, o qual estava batido, de modo que seu prejuízo foi bem elevado, na faixa de aproximadamente R$2.000,00; que foram devolvidos ao declarante o celular, o dinheiro e os documentos que haviam sido subtraídos; que o declarante não conseguiu recuperar o relógio que os réus também roubaram; que confirma as declarações de fls. 16, sendo que esclarece que, na delegacia, na verdade, reconheceu pessoalmente o réu RAFAEL e por meio fotográfico o réu WALLACE; que o menor também chamado RAFAEL não participou do assalto praticado contra o informante; que reconhece com absoluta certeza o réu RAFAEL OLIVEIRA MARCIO como um dos autores do assalto descrito na denúncia, tendo sido o elemento que apontou a arma para o declarante e, após, saiu dirigindo o veículo.(...)

Em Juízo, o policial militar
Ramon Nascimento Nery

assim esclareceu:

que no dia anterior aos fatos, o depoente havia sido informado de que teria ocorrido um roubo a um veículo que trabalha como Uber; que o depoente anotou a placa e gravou os dados na mente; que no dia dos fatos quando estavam em patrulhamento no Bairro Santo Antonio, visualizaram o veículo e o depoente se recordou da placa e das características que haviam sido passadas no dia anterior; que iniciaram a perseguição e deram voz de parada, que não foi obedecida; que continuaram perseguindo o veículo sem perde-lo de vista até a Rodovia Carlos Lindemberg, em vila velha, quando o veículo se envolveu em uma batida e os três indivíduos saltaram do veículo; que o depoente conseguiu capturar um deles e seus outros dois colegas capturaram os outros dois indivíduos; que um deles era o adolescente Rafael aqui presente, e os outros dois, se não se engana, um deles também era Rafael e o outro Walace, ambos maiores de idade; que dentro do veículo conseguiu recuperar todas as mercadorias que haviam sido furtadas da Loja Luxuria Modas; que as vítimas reconheceram o material apreendido e também os autores do roubo; que o reconhecimento foi feito na Delegacia; que o dono do Uber relatou que havia sido roubado por três indivíduos; que não sabe dizer se ele fez o reconhecimento dos três indivíduos pois o reconhecimento foi feito perante o Delegado. [...]

Ainda, conforme se constata do Auto de reconhecimento de pessoa por Fotografia à fl. 17, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os acusados Rafael Oliveira Marcio e Wallace Conceição Gonçalves como os responsáveis pelo roubo.

Ou seja, se a versão do réu encontra suporte unicamente em suas palavras,
manifestamente contraditórias
, deve ser dado maior valor ao depoimento dos policiais participantes da diligência que culminou na prisão. Aliás,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2013)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Passo à dosimetria da pena.

Ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, não há nenhum elemento que justifique a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente. Além disso, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não se destacam e são normais à espécie, não tendo o comportamento da vítima, no caso, qualquer relevância.

Observados os parâmetros estabelecidos no preceito secundário do tipo penal,
fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão,
esta encontrada em 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, por atender com suficiência às circunstâncias do artigo 59 do CP e à condição econômica do réu.

Na
segunda fase,
não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase,
sem causas de aumento ou diminuição.

Por essa razão, torno
definitiva
a pena em
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, fixado o
regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena (artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP).

Deixo de proceder à detração prevista no artigo 387, §2º, do CPP, por
não influenciar na fixação do regime inicial.

Na forma dos artigos 109 e 117 do CP,
não houve a prescrição
da pretensão punitiva estatal.

Sendo assim, em conformidade com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
dar
-lhe provimento,
condenando Rafael Oliveira Márcio pelo delito capitulado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.